Tribunal: TJMT
Processo: 1012085-89.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012085-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ILVANA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 629.444.101-30 (APELADO), VANESSA VITORIA OLIVEIRA - CPF: 026.462.171-96 (ADVOGADO), KAMILLA CORREA BARCELOS - CPF: 099.244.806-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA INVESTIGADA EM PROCESSO PENAL. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ATO ADMINISTRATIVO SEM PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Recurso de Apelação para reformar sentença que concedeu a segurança para determinar a reintegração no cargo para o qual fora convocada, em decorrência de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária, regido pelo Edital nº 9/2022.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) analisar se é legítima a exclusão de candidata convocada em processo seletivo temporário exclusivamente com base em investigação penal e uso de tornozeleira eletrônica, sem condenação judicial transitada em julgado; e (
ii
) verificar se há respaldo legal ou editalício que autorize a Administração Pública a revogar a convocação com fundamento na moralidade administrativa de forma discricionária.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de candidata com base unicamente em inquérito policial ou ação penal em curso é inadmissível, salvo se houver previsão legal expressa e demonstração concreta de incompatibilidade entre o fato investigado e o cargo pretendido, conforme fixado pelo STF no Tema nº 22.

4. O Edital que rege o processo seletivo não prevê hipótese de exclusão por monitoramento eletrônico, investigação ou ação penal em andamento, sendo vedada à Administração a criação de critérios não previstos no edital, por força do princípio da legalidade

5. A Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais da legalidade, presunção de inocência, devido processo legal e ampla defesa, o que impede a exclusão com base em presunção de culpa ou juízo subjetivo de inadequação moral.

6. A norma municipal invocada, ao exigir conduta compatível com a moralidade administrativa, não autoriza, por si só, a exclusão de candidato sem respaldo normativo ou condenação judicial, devendo ser interpretada em conformidade com a Constituição.

7. O cargo temporário de
Professora do Ensino Fundamental
não exige grau elevado de idoneidade moral nem foi demonstrado qualquer prejuízo concreto à Administração que justifique a exclusão.

8. O uso de tornozeleira eletrônica, isoladamente, não é elemento suficiente para fundamentar a revogação da convocação, na ausência de histórico funcional negativo ou condenação penal transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
A exclusão de candidata convocada em processo seletivo simplificado, exclusivamente com base em investigação penal e uso de tornozeleira eletrônica, sem condenação penal definitiva e sem previsão editalícia, viola os princípios da legalidade, da presunção de inocência e da vinculação ao edital
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, arts. 5º, LXIX e 37;

LC Municipal nº 93/2003, art. 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6.2.2020;

TJ/MT, AC 1011790-52.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025; TJ/MT, RN 1001954-29.2024.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Ilvana Francisca da Silva
, concedeu a segurança para determinar a reintegração no cargo

para o qual fora convocada, em decorrência de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária, regido pelo Edital nº 9, de 4 de outubro de 2022.

Aduz que a candidata estava submetida a medida cautelar penal de monitoração eletrônica, em razão de prisão relacionada aos eventos de 8 de janeiro de 2023, circunstância que comprometeria a confiança imprescindível à sua nomeação para o exercício de função pública, notadamente na área da educação básica.

Assevera que incumbe à Administração Pública o dever de zelar pela moralidade administrativa, podendo, de forma discricionária e devidamente fundamentada, reavaliar a adequação ética e funcional de candidato convocado, ainda que inexista previsão expressa nesse sentido no edital.

Afirma que a sentença desconsiderou o dever legal imposto ao servidor de manter conduta compatível com a moralidade administrativa, nos termos do artigo 131 da Lei Complementar Municipal nº 93, de 23 de junho de 2003, sendo legítima a exclusão da candidata com fundamento na análise da compatibilidade entre sua condição pessoal e o exercício de função pública.

Argumenta que o princípio da presunção de inocência, embora aplicável na esfera penal, não possui caráter absoluto no âmbito administrativo, o qual admite a atuação preventiva da Administração Pública com o objetivo de resguardar a integridade e a eficiência do serviço público.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Não há contrarrazões de
Ilvana Francisca da Silva
(Id. 330546378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 336823361), manifestou pelo não provimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença, uma vez que a exclusão da Impetrante foi fundamentada exclusivamente em sua condição de investigada e de pessoa submetida ao uso de tornozeleira eletrônica, sem que houvesse condenação penal transitada em julgado e sem respaldo expresso no edital do certame, circunstância que afronta os princípios constitucionais da legalidade e da presunção de inocência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ilvana Francisca da Silva
, ora Apelada, participou do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária, regido pelo Edital nº 9, de 4 de outubro de 2022, da Secretaria Municipal de Educação, concorrendo ao cargo de
Professora do Ensino Fundamental
pelo Grupo Escolar da Região Oeste, tendo sido classificada na 14ª (décima quarta) colocação na lista de candidatos negros e indígenas.

Foi convocada para apresentar a carta de apresentação, juntamente com a documentação pertinente, com vistas à formalização de sua contratação em 30 de janeiro de 2023 (Id. 330545899).

No entanto, nessa mesma data, a Administração, por meio de Termo de Comparecimento, tornou sem efeito a referida carta de apresentação. A decisão baseou-se exclusivamente na constatação de que a candidata utilizava tornozeleira eletrônica e figurava em listagem de pessoas presas e posteriormente monitoradas, em decorrência de fatos relacionados aos eventos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, na cidade de Brasília:

[...] Considerando o comparecimento da Sra. Ilvana Francisca da Silva nesta Secretaria de Educação/Coordenadoria Técnica no dia 30/01/2023, conforme convocação realizada para apresentação e entrega da documentação para posse no Processo Seletivo no cargo de professora pedagoga;

Considerando que na oportunidade a Sra. Ilvana Francisca da Silva foi lotada na EMEB marechal candido rondon, cargo professora pedagoga, período vespertino, ‘
3º B/Carta de Apresentação
’;

Considerando que no ato da entrega da carta de apresentação na EMEB Marechal Candido Rondon foi identificado que a Sra. Ilvana Francisca da Silva estava com tornozeleira eletrônica, fato este relatado à esta Coordenadoria Técnica
;

Considerando que esta Coordenadoria Técnica/SME identificou que a Sra. Ilvana Francisca da Silva consta na relação das pessoas que foram presas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal no período de 08/11/2023 à 11/01/2023 – Centro de Detenção Provisória II (CDPII), assim como, na relação das pessoas que estão sendo Monitoradas Eletronicamente / Centro de Monitoração Eletrônica (CIME)
;

Esta Coordenadoria Técnica convocou a Sra. Ilvana Francisca da Silva para comparecer no dia 03/02/2023, período vespertino, momento em que
diante dos fatos supramencionados, foi dado ciência à Sra. Ilvana Francisca da Silva que esta Coordenadoria Técnica torna sem efeito a carta de apresentação para lotação na EMEB Marechal Candido Rondon, cargo professora pedagoga, período vespertino, ‘
3º B
’, tendo em vista os fatos supramencionados
. [...]. (Id. 330546352). [grifo nosso]

O ponto controvertido consiste
em verificar a legalidade do ato administrativo que revogou a convocação da candidata sob o argumento de suposta incompatibilidade com a moralidade administrativa, em razão de sua condição de investigada em processo penal e de estar sendo monitorada eletronicamente por determinação judicial.

O
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 22),
fixou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (
i
) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (
ii
) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
’. (STF, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6.2.2020). [grifo nosso]

Portanto, a exclusão automática de candidato com base apenas na existência de inquérito policial ou ação penal em curso é inadmissível, salvo previsão legal expressa e demonstração concreta de incompatibilidade entre o fato investigado e o cargo pretendido.

Analisando os autos, constata-se que o Edital do Processo Seletivo Simplificado não prevê hipótese que autorize a revogação da convocação com base exclusivamente em monitoramento eletrônico, inquérito policial ou ação penal em andamento.

A Administração está vinculada ao princípio da legalidade estrita, nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, sendo-lhe vedado instituir critérios subjetivos ou discricionários não previstos no edital.

Assim, o ato que revogou a carta de apresentação da Impetrante, ora Apelada, carece de amparo legal, editalício e fático, porquanto fundamentado exclusivamente em conjecturas decorrentes de medida cautelar ainda não submetida à decisão judicial definitiva, sem qualquer avaliação técnica concreta que demonstre incompatibilidade entre os fatos imputados e o exercício da função docente.

Cumpre destacar que o cargo em questão, de
Professora do Ensino Fundamental
, em caráter temporário, não se insere no rol de funções que, por sua natureza, exijam requisitos de idoneidade moral com grau elevado de exigência.

Não se trata, portanto, de cargo que imponha padrão diferenciado de conduta ilibada. Tampouco se demonstrou qualquer prejuízo efetivo ao serviço público decorrente da atuação da Impetrante, ora Apelada.

Ainda que a Administração tenha sustentado que a exclusão seria legítima com base no artigo 131 da Lei Complementar Municipal nº 93, de 23 de junho de 2003, o qual impõe ao servidor o dever de “
manter conduta compatível com a moralidade administrativa
”, tal norma, por si só, não autoriza a exclusão automática de candidato com base em presunção de culpa. Tampouco permite à Administração formular juízo de inadequação moral sem a existência de condenação judicial ou sem respaldo em critério normativo objetivo.

Esse dispositivo legal deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, de modo a compatibilizar-se com os princípios da legalidade, da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa, sob pena de configurar grave desvio de finalidade.

Ademais, o uso de tornozeleira eletrônica, isoladamente, não se revela elemento suficiente para fundamentar juízo de incompatibilidade ética com o cargo pretendido, especialmente na ausência de histórico funcional negativo, condenação penal ou previsão legal expressa que assim o determine.

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada, ser reintegrada ao cargo temporário de
Professora do Ensino Fundamental
para o qual fora convocada
, considerando que a simples imposição de medida cautelar penal, como o uso de tornozeleira eletrônica, sem a correspondente condenação criminal transitada em julgado, não autoriza sua exclusão do processo seletivo, sobretudo quando ausentes previsão legal ou editalícia nesse sentido, em respeito aos princípios da legalidade, da presunção de inocência e da vinculação ao edital.

Aliás, em situações análogas, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já se manifestaram nesse mesmo sentido:

[...] 4. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei.

5.
A eliminação de candidato com base exclusiva em boletim de ocorrência, sem instauração de ação penal ou condenação, configura medida arbitrária e desproporcional, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência
.

6. Aplicar ao candidato uma penalidade perpétua, impedindo-o definitivamente de ingressar na carreira policial militar, com base exclusivamente em condutas pretéritas que não resultaram em condenação criminal e em relação às quais demonstrou efetiva reabilitação, configura medida manifestamente desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. [...]. (TJ/MT, AC 1011790-52.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025). [grifo nosso]

[...] 5.
A eliminação dos candidatos se deu exclusivamente com base em boletim de ocorrência, sem a existência de condenação criminal, violando os princípios da legalidade, da moralidade e da razoabilidade na atuação da Administração Pública (CRFB, art. 37).

6. A presunção de inocência, prevista no art. 5o, inciso LVII, da CRFB, impede que se atribuam efeitos negativos à mera instauração de procedimento investigatório, especialmente em se tratando de candidatos absolvidos judicialment
e
. [...]. (TJ/MT, RN 1001954-29.2024.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025). [grifo nosso]

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026